Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714870-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICKYEN RODRIGUES MARQUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 122278046 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0701651-55.2022.8.07.0011, ajuizada em desfavor de RICKYEN RODRIGUES MARQUES, dentre outros pontos, determinou a emenda à petição inicial, para que o autor comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial Confira-se o teor da decisão agravada: "Malgrado o art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, disponha que é possível a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, estes não são aplicáveis aos processos judiciais, o qual que tem exigências próprias. Com efeito, o art. 1o, §2o, inciso III, da Lei 11.419/06, sobre a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica aquela realizada por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. No caso, a assinatura digital aposta no contrato de ID 122223247 não atende ao exigido na legislação de regência, para fins de prova em processos judiciais. Assim, emende-se a inicial para juntar aos autos o referido documento com assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token). Emende-se a petição inicial para que o autor comprove ter notificado o réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Ainda, considero perfeitamente viável para a demandante comprovar a notificação extrajudicial por meio de protesto publicado em edital, a fim de suprir tal exigência. Quanto ao mais, indique o telefone dos depositários, para o caso de apreensão do bem. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação." (grifo nosso) Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferimento a busca e apreensão do veículo e determinando seu cumprimento. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que comprovou a notificação da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar. A parte agravante foi instada a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso (ID 35213530), o que foi cumprido (35483319). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior (v.g.: REsp n. 1.696.396-MT, REsp n. 1.704.520-MT, etc.) a matéria deduzida no presente recurso também não comporta uma interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não se denota, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais disso, o presente caso também não se amolda em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E, a despeito dos argumentos da parte agravante, o despacho recorrido não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento, por conta do efeito devolutivo, estão adstritos à decisão combatida, que, no caso vertente, orbita em torno da determinação de comprovação da constituição da mora, sob pena de indeferimento da inicial, a ser decida posteriormente, a depender do cumprimento ou não da determinação judicial. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Esse entendimento encontra conforto e corroboração nos julgados desta Corte de Justiça assim ementados: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual ou interferir no mérito do conflito de interesses, eis que se restringe a impulsionar a ação. 5. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte emendar a inicial para certificar notificação em mora de devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395951, 07344225620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, conquanto mencione a possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento da determinação, é certo que nenhuma penalidade foi aplicada naquela ocasião e, se cominada futuramente, será fruto de uma avaliação judicial posterior adequada e tempestiva acerca de tal ponto. Nesse descortino, a interposição do presente recurso contra o despacho de ID 122278046 (dos autos de origem), antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo magistrado, mostra-se prematura e não encontra amparo nem na legislação de regência, nem na jurisprudência mais abalizada sobre este tema. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator